Tribunal: TJDFT
Processo: 0737977-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737977-42.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE LUIZ PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE PROMITENTES COMPRADORES DO RESIDENCIAL PARQUE DECISÃO JOSÉ LUIZ PEREIRA DA SILVA opôs embargos de declaração (id. 76874065) da decisão desta Relatoria (id. 76609989) que indeferiu a gratuidade de justiça. Alega o embargante-agravante que a decisão embargada se baseou em premissa fática equivocada e foi omissa. Sustenta que a decisão embargada parte de premissa fática equivocada ao concluir que o imóvel indicado no processo de origem seria de titularidade do embargante-agravante. Aduz que a decisão embargada foi omissa quanto à impossibilidade de se adotar critério objetivo como critério principal para a não concessão da gratuidade de justiça. Argumenta que, ainda que o imóvel fosse de propriedade do embargante-agravante, não poderia ser adotado como fundamento exclusivo para o indeferimento da gratuidade. Afirma que, conforme comprovado, a gratuidade de justiça foi concedida ao embargante-agravante em outras oportunidades, razão pela qual o pagamento das custas neste processo, além de impossível, seria contraditória à hipossuficiência comprovada naqueles outros processos. Requer o conhecimento e provimento do recurso para que sejam sanadas as omissões e erro de premissa fática, a fim de conceder os benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o Relator deve decidir de forma monocrática os embargos de declaração opostos de decisão por ele proferida, art. 1.024, § 2o, do CPC. A decisão não padece dos vícios apontados. O embargante-agravante foi intimado para comprovar a alegada hipossuficiência financeira ou efetuar o preparo do recurso, em cinco dias (id. 76091457), sendo que agravante-executado acostou apenas os recibos de entrega das declarações de ajuste anual dos exercícios de 2023.2024 e 2025 (id. 76388931, págs. 1/6). O embargante-agravante não juntou aos autos documentos essenciais para comprovar a alegada hipossuficiência, tais como extratos bancários, relação de bens e extratos de cartões de crédito, a fim de, por meio das suas movimentações financeiras, comprovar o alegado. Desse modo, apesar de devidamente intimado, o embargante-agravante deixou de juntar nos autos documentos para respaldar seus argumentos quanto ao fato de ser hipossuficiente. A presunção de insuficiência financeira é relativa e incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, para deferir ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §2o, do CPC. A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Os elementos coligidos nos autos não são suficientes para demonstrar a hipossuficiência alegada. Acerca da impossibilidade de ser deferida a justiça gratuita, quando não demonstrada a sua necessidade, confira-se precedente deste TJDFT: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A gratuidade de justiça constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 2. A jurisprudência consolidada do c. STJ, quanto à interpretação do art. 99, § 3o, do CPC/15, atribui à declaração de hipossuficiência econômica, deduzida exclusivamente por pessoa natural, presunção relativa de veracidade. 3. Por se tratar de presunção iuris tantum, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. 4. Se não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos do Agravante para arcar com os custos do processo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido." (Acórdão 2008823, 0700384-42.2025.8.07.9000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/06/2025, publicado no DJe: 23/06/2025, grifo nosso). Além do embargante-agravante se recusar a apresentar documentação comprobatória em relação às movimentações financeiras para justificar o benefício, verifica-se que o executado é empresário e não reside no imóvel penhorado e avaliado no Juízo de Primeiro Grau em R$ 450.000,00. Esclareço que o fato de o embargante-agravante ser beneficiário da gratuidade de justiça em outros processos, não afasta a necessidade de comprovar, nos presentes autos, a alegada hipossuficiência. Ainda que o embargante-agravante não seja mais proprietário do imóvel de Águas Claras noticiado na decisão embargada, tal fato não afasta a necessidade da parte comprovar a alegada hipossuficiência. O embargante-agravante não comprovou a situação de vulnerabilidade econômica, nem apresentou documentos adicionais que corroborassem sua alegação de impossibilidade de arcar com as custas do processo. A parte que postula a gratuidade de justiça deve comprovar a sua necessidade, não sendo suficiente a mera declaração de pobreza. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de erro material, omissão, contradição ou obscuridade, não verificados na decisão embargada. Por fim, repise-se que os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à pretensão do embargante-agravante. Isso posto, conheço dos embargos de declaração do agravante e nego provimento. Intimem-se. Prossiga-se com as determinações precedentes. Brasília - DF, 2 de outubro de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora